Tribunal: STF
Processo: RE 1267857
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência dos pedidos de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos e de indenização por danos materiais decorrente do não encaminhamento de projeto de lei. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Discorre sobre o princípio da isonomia. Afirma o direito à extensão do aumento concedido pela Lei nº 10.698/2003, considerada a natureza de reajuste geral anual. Sustenta a competência do Judiciário para a concessão do benefício pleiteado. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. REJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. 
    1 – A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19/98 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 37, INCISO X, DA CF/88, ASSEGUROU A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, PREVENDO PORÉM A OBRIGATORIEDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA PARA SUA ALTERAÇÃO OU FIXAÇÃO OBSERVADA A INICIATIVA PRIVATIVA EM CADA CASO.
    2 – A LEI N° 10.698/2003 INSTITUIU VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL NO VALOR DE E$ 59,87 PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, E NÃO UMA REVISÃO GERAL.
    3 – A REVISÃO GERAL ANUAL PREVISTA NO ART. 37, INC. X DA CF FOI TRATADA PELA LEI N° 10.698/2003, QUE INSTITUIU O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 1% PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.
    4 – APESAR DO VALOR CONCEDIDO A TÍTULO DE REVISÃO SER IMPRÓPRIO PARA RECOMPOR A PERDA AQUISITIVA DECORRENTE DA INFLAÇÃO NO PERÍODO, É VEDADA AO JUDICIÁRIO A CONCESSÃO DO ÍNDICE DE 13,23% PLEITEADO PELOS AUTORES. SÚMULA 339 DO STF.
    5 – APELO IMPROVIDO. 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 1.208.032, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator